Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA.
Não tendo decidido fora dos limites do pedido ou não proferida sentença de natureza diversa da pleiteada, não há julgamento extra petita.
O Código de Processo Civil de 2015 consolidou o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3.o). Ausente a comprovação inequívoca de que a parte possui condições de suportar os encargos processuais, a rejeição da impugnação à gratuidade de justiça é medida que se impõe.